Tribunal: TJMT
Processo: 1028170-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028170-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO SOUZA TUNES - CPF: 048.937.621-50 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMNEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028170-13.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leandro Souza Tunes

Recorrida(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA SALÁRIO. AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM OUTRA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL REJEITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O lançamento de débito em conta salário, sem autorização expressa do correntista, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso, restou comprovado que houve o lançamento do valor de R$425,72, na conta salário do autor, sem prova de autorização expressa do correntista, referente à amortização de saldo devedor de empréstimo pessoal contratado pelo autor em outra conta bancária de sua titularidade, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Pedido de majoração da condenação a título de dano moral que não merece acolhimento, posto que o quantum indenizatório foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato de que o Autor não comprovou que sofreu outros transtornos, nem que deixou de honrar algum compromisso financeiro ou que teve o seu nome negativado em razão do ocorrido e sequer demonstrou que tentou solucionar o problema administrativamente.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por: REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu à defesa.
2.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito do valor descontado indevidamente, de forma simples, condenando a Ré a restituir o Autor a quantia de R$ 425,72 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (20/04/2022) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (18/03/2022).
4.
CONDENAR a parte Ré, à título de danos morais, ao pagamento, à parte autora, do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação (20/04/2022) e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023